Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.

2. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

3. No presente caso, não há elementos mínimos para comprovar que o desconto pretendido pelo credor não comprometerá a subsistência do devedor.

4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.